Tribunal: TJMT
Processo: 0002811-64.2018.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002811-64.2018.8.11.0051
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - CAMPO VERDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), J. S. K. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (RECORRIDO), MPEMT - CAMPO VERDE (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MPEMT - CAMPO VERDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Sentença ratificada.

Reexame da sentença (Id. 7434604) proferida em
medida protetiva com pedido de liminar
.

Na inicial é alegado que:
i
) Jean Silva Kanofre, com nove (9) anos de idade, apresenta “
fortes crises de asma, faz uso de medicamento fortes
”, além de ter recebido “
o diagnóstico de pneumonia por duas vezes nos últimos 4 meses
” (Id. 7434473, fls. 1); e
ii
) necessita se submeter à consulta com médico pneumologista pediátrico.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde providenciem consulta com médico pneumologista pediátrico.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 7520759), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial e condeno o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde, disponibilizar à criança Jean Silva Kanofre, o encaminhamento para avaliação com especialista em pneumologia pediátrica. Por corolário, declaro extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, tornando subsistente a tutela deferida inicialmente.

Sem custas, de acordo com o artigo 724, caput, da CNGC/MT.

Desnecessária a fixação de honorários advocatícios, uma vez que a ação foi patrocinada pelo MPE, havendo, inclusive, vedação expressa na Constituição Federal, em seu art. 128, § 5o, II, ‘a’, acerca da percepção de honorários advocatícios pelo Parquet.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do STJ. (Id. 7434604, fls. 2).

Jean Silva Kanofre, com nove (9) anos de idade, apresenta “
fortes crises de asma, faz uso de medicamento fortes
”, além de ter recebido “
o diagnóstico de pneumonia por duas vezes nos últimos 4 meses
” (Id. 7434473, fls. 1), razão pela qual necessita de se submeter à consulta com médico pneumologista pediátrico.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Os documentos estão a demostrar a necessidade de a criança ser submetida à
consulta com pneumologista pediátrico:

SISREG III – Ambiente de Produção

[...]

Dados da solicitação

Situação atual: solicitação/pendente/fila de espera

[...]

Diagnostico inicial: pneumonia bacteriana não especificada

Risco: amarelo – urgência

[...]

Procedimentos solicitados: consulta em pneumologia – pediatria. [...]. (Id. 7434475).

Parecer Técnico/NAT no 0605/2018

[...]

Consta Laudo Médico da pediatra Dra. Carolina A. Campos Reis informando que a criança apresenta pneumonias de repetição e asma, sendo solicitada consulta com pneumopediatra, datado de 08/08/2017.

Consta do SISREG pedido da referida consulta dia 17/01/2018, como pendente.

Conclusão: Pelo exposto entende-se a necessidade do autor consultar com pneumopediatra. [...]. (Id. 7434479, fls. 3).

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020